Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723904-41.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TATIANA DA SILVA PESTANA PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada TATIANA DA SILVA PESTANA em favor de FRANCISCO DE SOUSA, ora paciente, preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Relata a impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio. Afirma que o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho decretou a prisão preventiva do paciente um ano após a data dos fatos. Destaca que ao tomar conhecimento da ordem de prisão, a defesa requereu a revogação de decreto cautelar, porém a MM. Juíza indeferiu o pedido da defesa, mesmo após a demonstração de que o paciente estava cumprindo quarentena em razão de suspeita de estar contaminado pelo vírus COVID-19, visto que sua enteada havia testado positivo. A impetrante esclarece que o paciente se encontra preso no município de Icém, no Estado de São Paulo. Salienta que o paciente deveria estar cumprido isolamento social, de modo que sua prisão pode colocar em risco os funcionários e os demais encarcerados do complexo penitenciário onde está preso atualmente. Aduz que a gravidade do delito, por si só, não é fundamento para o decreto cautelar. Sustenta que o paciente é réu primário, possui residência fixa, trabalho lícito e uma filha de 8 (oito) meses de idade. Sustenta que não há nenhum indicativo que solto o paciente irá prejudicar a colheita de provas, constranger testemunhas, criar embaraços a tramitação da ação penal ou se furtar ao cumprimento de eventual pena a ele imposta. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente, juntamente com o corréu MANOEL ESTEVÃO OLIVEIRA, foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Assim narra a denúncia: No dia 03.08.2014, por volta de 2h, em frente ao "Bar do Ismael", situado na Vila Basevi, os réus Francisco de Sousa e Manoel Estevão de Oliveira, com unidade de desígnios, sabendo um cooperar com a ação do outro e com vontade de matar, utilizando-se de uma faca, desferiram um golpe em David Brito Pereira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 16-23. No dia, hora e local acima mencionados, David Brito, seu pai Josias Luiz, Rômulo Marinho, dentro outros, encontravam-se no "Bar do Ismael", quando surgiu uma discussão entre um dos réus e a pessoa de "Glaidson de tal". Findo o entrevero, os réus avistaram Devid Brito e Rômulo Marinho de Sena saírem do bar. Isto feito, os réus cercaram David Brito e deram início a agressão, impedindo que Rômulo Marinho ajudasse o amigo. Neste momento, um dos réus, que fazia uso de jaqueta preta, usando uma faca, desferiu violento golpe em David Brito, ferindo-o letalmente. Ato contínuo, os réus fugiram do local depois dos fatos em uma motocicleta. Após o recebimento da denúncia, em 29/04/2015 foi decretada a prisão preventiva de ambos os acusados para garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal. Por se encontrarem em local incerto e não sabido, os acusados foram citados por edital, bem como foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Diante da notícia da prisão do corréu MANOEL ESTEVÃO OLIVEIRA na Comarca de Afogados da Ingazeira-PE, foi determinado o prosseguimento do feito em relação a ele e o desmembramento dos autos em relação ao acusado FRANCISCO DE SOUSA sobre o qual, o processo permanecia suspenso à luz do art. 366 do CPP, dando origem aos autos 2016.06.1.003850-8 (PJe: 0003808-67.2016.8.07.0006). De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de FRANCISCO DE SOUSA, suspeito, juntamente com MANOEL ESTEVÃO OLIVEIRA, da prática de um crime de homicídio cometido contra a vítima David Brito Pereira (art. 121, caput, c/c art. 29, todos do Código Penal), em 03/08/2014, por volta das 2h, em frente ao “Bar do Ismael”, situado na Vila Basevi. A justificar o pedido, argumentou: 1) a possibilidade de ter sido contaminado pelo vírus COVID-19 (sua enteada havia testado positivo em 29/06/2020 e todos os membros da família estavam submetidos à quarentena domiciliar até 13/07/2020) e 2) sua primariedade, aliada ao exercício de ocupação lícita e endereço fixo. Concluiu sua argumentação, requerendo a revogação da prisão e, como pedido subsidiário, a conversão do cárcere em outras medidas cautelares diversas da prisão. No intuito de comprovar suas alegações, juntou documentos, dentre os quais alinham-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido oriundo da Secretaria Municipal da Estância Hidromineral de IBIRÁ/SP (para comprovar a submissão à quarentena domiciliar - ID. 67140046 a 67140047), comprovantes de endereço (ID. 67140059 e 67140079), Certidão de nascimento de uma filha (ID. 67140061), cópia da carteira de identidade da esposa/companheira (ID.67140065). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, sustentando, em suma, a manutenção do contexto fático-probatório que ensejou a decretação da medida, bem como a insubsistência dos argumentos expendidos pela Defesa (ID.66721102). Decido. Os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar permanecem incólumes (ID. 50758429). Conforme asseverado naquela decisão, a conduta delitiva atribuída ao acusado e seu comparsa é concretamente grave. Consta que, nas condições de tempo e local descritas na parte inicial desta decisão, os réus, depois de discutirem com um terceiro que também estava no interior do bar, e, aparentemente sem nenhum motivo, atacaram a vítima, com golpes de faca, quando ele estava saindo do estabelecimento. A gravidade do ataque foi tamanha que a vítima acabou falecendo horas depois no hospital. Consta, também, que os réus, logo após o crime, teriam subido em uma motocicleta, rumando para local ignorado e que a despeito da prisão preventiva ter sido decretada em 29/04/2015 só foi cumprida muito tempo depois e em locais bem distante do distrito da culpa O réu MANOEL, foi preso na Comarca de Afogados de Ingazeira – PE, em outubro de 2015. O corréu FRANCISCO, depois de decorridos mais de 5 (cinco) anos e na Comarca de Catanduva-SP, em 26/06/2020. A indicação atual do endereço da residência fixa, não autoriza, por si, a revogação do decreto de prisão, motivada, como foi, na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal. Finalmente, o réu afirmou que paira sobre si a suspeita de contaminação pelo vírus COVID-19, o que, a seu ver justificaria sua liberdade. Para comprovar suas alegações, juntou Termo de Consentimento Livre e Esclarecido oriundo da Secretaria Municipal da Estância Hidromineral de IBIRÁ/SP que registraria a submissão do réu e de todos os membros de sua família à medida de quarentena domiciliar (ID. 67140046). Certo é que, sabidamente, o Sistema Penitenciário do Distrito Federal tem adotado um plano de contingenciamento, sem precedentes, visando resguardar a integridade da população carcerária, conforme se verifica da Portaria no 01/2020 VEP/DF e dos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015. Como bem mencionado i. representante do Ministério Público, o CRM-DF emitiu parecer, em 07/04/2020, asseverando: “(...) As autoridades estão em situação de isolamento, condição recomendada pela Organização Mundial de Saúde, sob a tutela e proteção do Estado que lhe garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus e assistência à saúde prioritária (...)” Note-se que a estrutura hospitalar existente no Complexo Prisional da Papuda promove aos detentos assistência médica prioritária e, inclusive nos hospitais públicos. Considerando a atual situação do Distrito Federal, com crescimento vertiginoso dos números de contaminados e mortos pelo COVID-19; e considerando, principalmente, a escassez de leitos de UTI na rede pública e privada, não seria demasiado afirmar que a colocação em liberdade, se fosse o caso (e não é!) seria mais danoso à saúde e à coletividade. Assim, presentes os motivos ensejadores da prisão e ausentes elementos novos a elidi-los, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão formulado por FRANCISCO DE SOUSA qualificado nos autos, determinando, pois, a sua permanência em constrição cautelar. (...). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, conforme destacado pela MM. Juíza, a ordem de prisão cautelar do paciente foi decretada há mais de 5 (cinco) anos, em 29/04/2015, no entanto, a prisão foi efetivada somente em 26/06/2020, em outro estado da Federação. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19, no entanto, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador